Tribunal: TJBA
Processo: 8001495-59.2021.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001495-59.2021.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS

Advogado(s)
:
THAMIRES SIMOES SILVA, GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO registrado(a) civilmente como GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO

APELADO: CRISLEM RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CLEBER EMIDIO DA SILVA, MILHENA GOMES FERREIRA

ACORDÃO

Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidor temporário. Sucessivas prorrogações contratuais. Desvirtuamento. Nulidade. Direito ao FGTS.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o servidor temporário tem direito ao recolhimento do FGTS quando há desvirtuamento da contratação por sucessivas prorrogações; (ii) se há prescrição quinquenal aplicável ao caso.

A contratação temporária por excepcional interesse público (CF, art. 37, IX) que sofre sucessivas prorrogações é nula por descaracterizar a temporariedade e excepcionalidade. Segundo jurisprudência do STF (RE 765.320/MG e RE 1.066.677/MG - Temas 916 e 551), o contrato temporário nulo gera direito apenas aos salários e ao FGTS.

O servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão não tem direito ao FGTS, por se submeter a regime jurídico-administrativo e não celetista.

No caso, a contratação temporária entre 01/01/2017 a 31/12/2020 foi desvirtuada por sucessivas prorrogações, o que atrai a jurisprudência consolidada do STF sobre o direito ao FGTS. 7. A prescrição para cobrança do FGTS é quinquenal, conforme decisão do STF no ARE 709.212/DF, com modulação de efeitos.

Recurso de apelação desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001495-59.2021.8.05.0076; Recorrente: MUNICÍPIO DE ENTRE RIOS Recorrido: CRISLEM RIBEIRO DOS SANTOS: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .